Tribunal: TJPA
Processo: 0015447-95.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015447-95.2018.8.14.0401

APELANTE: ERIC EDUARDO DE ALCANTARA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO (ART. 157, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO, CONVERGENTE E SEGURO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0015447-95.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ERIC EDUARDO DE ALCÂNTARA BRITO (Defensoria Pública Estadual)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Eric Eduardo de Alcântara Brito
(d.n. 05.09.1995), contra a r. sentença prolatada dia 22.06.2022 pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de

4 (quatro) anos de reclusão em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pelo crime de roubo, nos termos do art. 157,
caput
, do CP.

A denúncia foi oferecida dia 20.07.2018 (id 11122137) e devidamente recebida na data de 24.07.2018 (id 11122139). Os autos tramitaram regularmente e, após o encerramento da instrução processual, o MM. Juízo singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena descrita acima (ID 11122222).

Diante da condenação, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação (id 11122231) e, posteriormente, apresentou suas razões recursais em que pretende sua absolvição na forma do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifestou-se pela negativa de provimento recursal (id 15912297).

Nesta instância, inicialmente os autos foram distribuídos à desembargadora Eva do Amaral em 02.03.2023, contudo, em razão de sua atuação no feito enquanto Juíza da 3ª Vara Criminal de Belém, determinou sua redistribuição em 19.09.2023 (id 16114621), vindo-me os autos conclusos dia 22.11.2023.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer em 18.09.2023 opinando pelo conhecimento e improvimento do Apelo (id 16102121), retornando-me conclusos.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que não há provas idôneas e capazes de corroborar o édito condenatório, o qual se fundamentou em depoimentos inservíveis, haja vista que os policiais não presenciaram os fatos e a vítima não compareceu em juízo para confirmar seu depoimento em delegacia.

O Apelante nega os fatos e sua autoria e alega que os objetos encontrados em sua casa foram deixados por um amigo que pediu para guardá-los e desconhecia se tratar de objetos de roubo.

Sem razão a defesa.

Conforme a denúncia, consta do Inquérito policial que no dia 08.06.2018, por volta das 20h30min, em via pública, na Rodovia Augusto Montenegro, bairro da Marambaia, Belém-Pa, a vítima Igor de Jesus Souza de Oliveira estava retornando de seu trabalho quando foi abordada pelo APELANTE que na companhia de um terceiro não identificado e que usava uma máscara do personagem salvador dali, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu-lhe seus pertences (bicicleta marca Caloi, aro 26, modelo aluminium; mochila contendo aparelho celular, um notebook, um modem da operadora Vivo, porta-cédulas com carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, cartão unimed, crachá funcional e dois relógios).

No dia seguinte, a vítima acionou os policiais militares e através do monitoramento do seu aparelho celular roubado partiram em diligência para a residência onde estava o sinal do dispositivo. O endereço era do APELANTE Eric Eduardo de Alcântara Brito. Na residência encontraram o aparelho celular, a mochila, o modem da operadora vivo, no pátio estava a bicicleta subtraída e ainda encontraram a máscara do personagem salvador dali. O apelante foi reconhecido pela vítima assim que o viu, informando que era ele quem empunhava o facão e o ameaçava dizendo “sai! sai! sai! entrega logo a bicicleta e a mochila”.

Na delegacia a vítima relatou (id 11122132, fl. 3):

(...) na noite de ontem 08/06/2018, por volta das 20:30 horas retornava do seu trabalho SUPERMERCADOS FORMOSA situado na rodovia Augusto monte negro, bairro Parque Verde em sua bicileta MARCA CALOI, ARO 26, MODELO ALUMINIUM, AMORTECEDOR DIANTEIRO COM 21 VELOCIDADES, quando foi abordado por dois homens, um deles usava uma máscara do personagem salvador dali, com o que encobria o rosot, enquanto que o outro de cara limpa e que usava uma pulseira de monitoramento eletrônico com um facão, mediante grave ameaça, dizendo as textuais: “SAI SAI SAI, ENTREGA LOGO A BICICLETA E AMOCHILA!” e pegou a bicicleta passando pelo muro para seu comparsa, em seguida pegou amochila DA MARCA ADVENTIN, CONTENDO EM SEU INTERIOR UM APARELHO DE TELEFONE CELULAR, MARCA SAMSUNG, MODELO S5 COM CARREGADOR, UM NOTEBOOK SAMSUNG COR BRANCA, COM CARREGADOR, UM MODEM DA OPERADORA VIVO, A CARTEIRA PORTA CÉDULAS COM CARTEIRA DE DIENTIDADE, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CARTÃO UNIMED, CARTÃO CREDCARD, BRADESCO CRÉDITO E DÉBITO, CARTÃO DA UNIMED, CRACHÁ DO FORMOSA E R$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), UM RELÓGIO TECNOS E UM MONDAINE e saíram em fuga; QUE após ter sido roubado através de outro aparelho o declarante passou a monitorar a localização de seu aparelho de telefone celular através de um aplicativo instalado no aparelho subtraído; QUE a localização do aparelho deu na MORIMITISO, Nº07, BAIRRO BENGUI, Belém (...) mas na tarde de hoje 09/06/2018 novamente ligaram o aparelho e o endereço era o mesmo, logo ao sair do trabalho, já por volta das 20:00 horas acionou pessoalmente uma guarnição informando o que havia ocorrido na noite do dia anterior e que estava com a possível localização de seus pertences, sendo prontamente atendido pela guarnição do SGT - PM Peixoto que diligenciou até a residência do nacional que soube se chamar ERIC EDUARDO DE ALCANTARA BRITO, tendo ido com a guarnição a casa deste e ao vê-lo, de imediato, sem qualquer tipo de dúvidas, o reconheceu com sendo um dos autores do delito, o que empunhava o facão e pronunciou a frase ofensiva anunciando o assalto (...)

Destaque-se que os pertences subtraídos foram encontrados na residência do APELANTE e assim foi imediatamente conduzido à delegacia pelos policiais responsáveis pela diligência. A vítima, embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento em delegacia jamais pode ser simplesmente ignorado ou invalidado, pois é plenamente respaldado pelos demais depoimentos colhidos em juízo que ratificam com riqueza de detalhes as informações prestadas em sede inquisitiva (id 11122160 e mídias seguintes).

Sobre o assunto a Procuradoria de Justiça assim enfatiza:

Embora a vítima Igor de Jesus Souza de Oliveira não tenha comparecido em juízo, o depoimento prestado em fase inquisitorial (ID: 11122132, p. 3) está em perfeita consonância com a prova produzida no crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, como bem acentuado na sentença, pode ser utilizado para embasar a condenação. Corroborando: AgRg no HC n. 719.559/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.

Na sentença, o Juízo enfatizou:

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu valor ampliado, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos. No entanto, a sua ausência em Juízo não é sinônimo de absolvição imediata, principalmente diante de outros elementos probatórios que corroborem a denúncia ministerial.

É fato que os policiais não presenciaram o momento do roubo, entretanto, seus depoimentos também jamais podem ser simplesmente desconsiderados como elementos de prova, posto que participaram do rastreamento e recuperação dos objetos do roubo e da prisão do APELANTE e seus depoimentos confirmam de forma uníssona a versão dos fatos narrados pela vítima.

Nota-se que os depoimentos dos policiais são seguros, convergentes entre si e com o depoimento da vítima e confirmaram com riqueza de detalhes os fatos que não deixam margem para dúvidas quanto à autoria do agente.

Noutro trecho do parecer apresentado, o
custos legis
destaca:

Durante interrogatório judicial o apelante nega envolvimento no crime; que a pessoa conhecida como Marcelo o procurou e pediu para que guardasse a mochila e a bicicleta, e que no período noturno a polícia chegou em sua residência e encontrou os objetos. Contudo, versão isolada e sem amparo nos elementos de provas dos autos.

Desta feita, verifico que a argumentação acima referente ao Princípio do
in dubio pro reo
sucumbe indubitavelmente diante do corpo probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial, Termo de Declaração da vítima devidamente ratificada pelos policiais responsáveis pela apreensão dos objetos roubados e detenção do APELANTE tanto diante da autoridade policial quanto em Juízo, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto etc (id 11122130 a 11122136)

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, rejeito por total falta de amparo fático-jurídico a tese referente à insuficiência probatória, para confirmar
a sentença por seus próprios termos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, mantendo-se todos os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024